Tribunal: STF
Processo: HC 84747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus. 2. Não intimação de Procurador do Estado
de São Paulo de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
 3. Constrangimento ilegal configurado. 4. A prerrogativa de
intimação pessoal prevista no art. 5o, § 5o da Lei no 1.060/1950 é
típica dos defensores públicos. 5. Precedentes: HC no 70.521-SP,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 01.10.1993 (2ª Turma, unânime); HC no
 76.934-MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 13.11.1998 (2ª Turma,
unânime); HC no 74.260-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 14.11.1996
 (2ª Turma, unânime). 6. Ordem deferida